Tribunal: TJBA
Processo: 8031760-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031760-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: FERNANDA GOMES SOARES MARQUES

Advogado(s)
:
AMANDA COSTA NOVAES, CIRO GARZEDIN GOMES, DANIEL GARZEDIN ALMEIDA, ARTHUR FELLIPE CERQUEIRA GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. REAJUSTES ABUSIVOS. ÍNDICE CONTRATUAL NÃO OBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO
EXTRA PETITA
AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a revisão dos reajustes das mensalidades efetuados nos 10 anos anteriores à propositura da ação, com aplicação do índice IPC FIPE SAÚDE (cláusula 20) e manutenção dos reajustes por faixa etária (cláusula 19), além da devolução dos valores pagos a maior nos 3 anos anteriores, respeitada a prescrição trienal reconhecida em decisão saneadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia atuarial; (ii) analisar a existência de decisão
extra petita
por suposta revisão de reajustes por faixa etária não pleiteada; (iii) avaliar a aplicabilidade dos critérios de reajuste contratual aos planos de autogestão; e (iv) apurar a abusividade dos reajustes aplicados em desconformidade com o índice contratual pactuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de requerimento expresso de produção de prova pericial impede o reconhecimento de cerceamento de defesa, especialmente quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4.
Não há decisão
extra petita
quando o pedido autoral, interpretado sistematicamente à luz da causa de pedir e do art. 322, § 2º, do CPC, abrange a revisão global dos reajustes aplicados ao longo da relação contratual, incluindo os decorrentes de mudança de faixa etária.

5.
Embora os planos de autogestão não estejam submetidos aos limites de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, a operadora deve observar os critérios definidos contratualmente, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

6.
A cláusula contratual que fixa o índice IPC FIPE SAÚDE como parâmetro para reajuste anual das mensalidades vincula as partes, sendo ilícita a aplicação de percentuais superiores sem justificativa técnica idônea ou previsão contratual.

7.
A operadora não demonstrou, por meio de estudos atuariais ou documentos técnicos, a necessidade de aplicação de reajustes superiores aos contratualmente pactuados, descumprindo o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

8.
A prática reiterada de reajustes acima do IPC FIPE SAÚDE, com aumentos acumulados de mais de 125% entre 2020 e 2025, evidencia abusividade, especialmente diante da inflação acumulada inferior a 30% no mesmo período.

9.
A sentença recorrida preservou os reajustes por faixa etária pactuados (cláusula 19) e limitou-se a determinar a aplicação do índice contratual para os reajustes anuais (cláusula 20), não havendo afronta aos limites da demanda.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso Improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 322, § 2º, 355, I, 370 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível 0743585-23.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7ª Turma Cível, j. 13.03.2024; TJ-DF, Apelação Cível 0731809-26.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguiar, 5ª Turma Cível, j. 19.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 803
1760
-
41
.202
2
.8.05.0
00
1
, em que é apelante
CA
SSI – CAIZA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A.

e
apelado o
FERNANDA GOMES SOARES MARQUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto condutor.

RM07